Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-71.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-71.2025.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ELIETE DE JESUS DA SILVA, ELIONETE DE JESUS DA SILVA, ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800014-71.2025.8.14.0110

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTES: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELADA: ELIETE DE JESUS DA SILVA (REPRESENTADA POR ELIONETE DE JESUS DA SILVA)

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para transferência hospitalar e realização de procedimento de nefrostomia percutânea, julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da medida liminar. A decisão condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 30.000,00) em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a condenação solidária em honorários advocatícios é devida, ante o princípio da causalidade e a repartição de competências no SUS; (ii) se o valor da causa foi fixado corretamente; e (iii) se os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é dever comum e solidário de todos os entes federados, conforme os artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. A necessidade de ajuizamento da demanda para garantir o atendimento médico urgente evidencia que os entes públicos deram causa ao processo, justificando a imposição do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

4. É legítima a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre o mesmo ente federativo, desde que a verba seja destinada ao seu aparelhamento (Tema 1002 do STF).

5. Nas demandas que envolvem prestações de saúde contra o Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1313, firmou a tese de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa prevista no artigo 85, § 3º, do CPC.

6. O valor da causa fixado por estimativa em R$ 30.000,00 mostra-se razoável para ações que visam garantir tratamentos de alta complexidade, cujo proveito econômico é inestimável, mas a verba honorária deve observar o critério da equidade para evitar desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos.
Provido o recurso do ESTADO DO PARÁ, e parcialmente provido, o recurso do MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
,
apenas para reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, os quais passam a ser arbitrados por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a solidariedade dos apelantes.

Tese de julgamento:

"1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, competindo ao juízo direcionar o cumprimento conforme as repartições de competência, o que não afasta o ônus sucumbencial solidário pelo princípio da causalidade."

"2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (Tema 1313 do STJ)."

Referências: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 10, e 485, VI. STF, Tema 793 (RE 855178). STF, Tema 1002 (RE 1140005). STJ, Tema 1313 (REsp 2169102).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer de ambos os recurso de apelação, dar provimento ao recurso do ESTADO DO PARÁ e parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos
de Apelação Cível
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ELIETE DE JESUS DA SILVA, representada por sua curadora ELIONETE DE JESUS DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

“(...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1. HOMOLOGO o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, consistente na transferência e internação da autora em leito hospitalar especializado, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO os réus, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP). 3. Deixo de condenar os réus ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Na petição inicial de ID 34390368, a autora relatou que, aos 43 anos, encontrava-se internada no Hospital Regional de Tucuruí-PA, diagnosticada com Neoplasia de Colo Uterino e Hidronefrose (CID N13.3). Em razão da gravidade do quadro clínico e da necessidade de realização urgente de tratamento de nefrostomia percutânea, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir os entes públicos à sua imediata transferência para uma unidade hospitalar de referência com especialidade em nefrologia e urologia, inclusive na rede privada, caso inexistente leito público disponível.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência em ID 34390371, direcionando inicialmente a obrigação ao Estado do Pará, para que providenciasse o leito especializado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O ente estadual informou o cumprimento da medida em ID 34390384, comprovando a internação da paciente no Hospital Ophir Loyola em 08 de fevereiro de 2025.

Em contestação (ID 34390382), o Estado do Pará arguiu a incorreção do valor da causa, sustentando que a pretensão inestimável deveria ensejar valor meramente fiscal. No mérito, alegou a repartição de competências no SUS e o dever do Município em arcar com o atendimento, pleiteando a improcedência dos pedidos ou o ressarcimento subsidiário.

O Município de Goianésia do Pará, em sua defesa (ID 34390385), sustentou
ter cumprido sua obrigação de atenção básica ao cadastrar a paciente no sistema de regulação
e argumentou que a responsabilidade por procedimentos de alta complexidade pertence ao Estado, invocando o princípio da reserva do possível.

Sobreveio a sentença de ID 34390392, na qual o magistrado homologou o cumprimento da obrigação e declarou
a extinção do processo sem resolução de mérito
, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Contudo, aplicando o princípio da causalidade,
condenou ambos os réus, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (estimada em R$ 30.000,00
) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP).

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs apelação (ID 34390394), insurgindo-se contra o critério de fixação dos honorários advocatícios. Sustentou que, em demandas de saúde contra o Poder Público, a verba deve ser
arbitrada por apreciação equitativa,
conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1313.

O
Município de Goianésia do Pará
também apelou. Em suas razões recursais de ID 34390399, alegou preliminarmente a ocorrência de
error in procedendo
na remessa prematura dos autos ao Tribunal.
No mérito, reiterou a ausência de responsabilidade e causalidade municipal, defendendo que a demora ocorreu no sistema de alta complexidade estadual. Alternativamente, pleiteou a fixação dos honorários por equidade (Tema 1313 do STJ) e o reconhecimento do direito de regresso contra o Estado.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
em ID 34390397 e ID 34390405, defendendo a manutenção integral da sentença com base na responsabilidade solidária (Tema 793 do STF) e na correção do valor da causa fixado por estimativa razoável.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 35854857, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por entender que a controvérsia remanescente versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais disponíveis (honorários advocatícios).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço de ambas as apelações cíveis
interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Goianésia do Pará. Passo à análise de suas razões.

II. Análise das preliminares

O Município de Goianésia do Pará suscitou preliminar de nulidade por
error in procedendo
em razão da remessa prematura dos autos a esta Instância Superior, ocorrida antes do esgotamento de seu prazo recursal. Compulsando o trâmite processual, observa-se que, embora a remessa tenha sido determinada em decisão de ID 34390398 sem aguardar o decurso do prazo para o ente municipal, tal irregularidade não acarretou qualquer prejuízo efetivo à defesa.

O recurso do Município foi devidamente interposto (ID 34390399), processado e está sendo ora julgado conjuntamente com o apelo do Estado do Pará. Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief,
positivada no artigo 277 do CPC, segundo a qual não se decreta a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo. Assim, rejeito a preliminar de nulidade processual.

Quanto à impugnação ao valor da causa, arguida pelo Estado do Pará e reiterada pelo Município, entendo que a r. sentença agiu com acerto ao mantê-lo em R$ 30.000,00. Nas ações que versam sobre o fornecimento de tratamentos médicos de alta complexidade, o
proveito econômico imediato
é, por natureza, inestimável, dada a supremacia do bem jurídico vida sobre critérios puramente mercantis.

O valor atribuído pela Defensoria Pública baseia-se
em estimativa razoável do tratamento integral pretendid
o, que incluía transferência, internação especializada e intervenção cirúrgica de nefrostomia. Tal parâmetro está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que admite a fixação do valor da causa por estimativa em ações de saúde quando não for possível a determinação exata da expressão econômica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, rejeito também esta preliminar. Cito exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. VALOR DA CAUSA SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer no qual a sentença condenou o município de Altamira e o Estado do Pará para providenciar ao apelado a realização de Tratamento Cirúrgico de Hematoma Subdural Crônico (Procedimento 0403010314) após o diagnóstico de Hemorragia Subdural Devida a Traumatismo (CID10 S065).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é razoável e proporcional, pois reflete estimativa prudente do custo do procedimento na rede privada, hipótese contemplada pela liminar e pela sentença.

(...)

9. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos, nos termos do Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: a. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente; (...)
d. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária é solidária entre os entes públicos no dever de assegurar o direito à saúde.

e. A Lei de Ação Civil Pública não se aplica a ações individuais, não afastando a condenação em honorários advocatícios.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801866-91.2024.8.14.0005 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-30)

Responsabilidade Solidária e Princípio da Causalidade
(Tese do Município)

No que concerne à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde, é imperativo consignar que a obrigação de garantir o acesso integral às ações e serviços de saúde é solidária entre todos os entes federados, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A repartição administrativa de atribuições e a hierarquização das redes de atenção no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) não retiram do cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, para ver efetivado seu direito fundamental à vida e à saúde.

Este entendimento encontra-se plenamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 793 (RE 855.178/SE), que fixou a tese de que
a responsabilidade solidária decorre da competência comum estabelecida
nos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal de 1988. Embora a tese mencione que a autoridade judicial deva direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, tal comando visa primordialmente a organização orçamentária e administrativa interna do sistema, não servindo de fundamento para afastar a legitimidade passiva ou a responsabilidade dos entes demandados perante o jurisdicionado.

Sobre a natureza dessa solidariedade, colhe-se o entendimento vinculante do Excelso Pretório:

TEMA RG 793
:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso vertente, os documentos que instruem a lide demonstram que a paciente, aos 43 anos, necessitava de procedimento de nefrostomia percutânea em caráter emergencial para o tratamento de Neoplasia de Colo Uterino e Hidronefrose (CID N13.3), conforme petição inicial de ID 34390368. A despeito das alegações de defesa sobre a responsabilidade primária estadual em razão da alta complexidade, ou da alegação municipal de que cumpriu sua parte ao inserir a paciente na regulação, o fato é que a via administrativa não foi capaz de conferir a resposta tempestiva que a gravidade do quadro clínico exigia.

O histórico da Central de Regulação juntado aos autos em ID 34390387 revela uma sucessão de tentativas de transferência e recusas por falta de leitos especializados ou superlotação nas unidades de referência estaduais. Tal cenário evidencia uma falha sistêmica na prestação do serviço público de saúde, o que tornou a intervenção judicial o único meio eficaz para salvaguardar a vida da apelada. Portanto, incide com clareza o
princípio da causalidade,
positivado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual
os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do litígio.

Uma vez que a pretensão foi resistida administrativamente pela omissão em prover o leito no tempo adequado,
ambos os entes federados atraíram para si o ônus da sucumbência
. A extinção do feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, decorrente apenas do cumprimento da medida liminar após o ajuizamento da ação
, não isenta os recorrentes da condenação
.

O direito à verba honorária em favor da Defensoria Pública nasce do fato de o processo ter sido indispensável para a obtenção do provimento médico urgente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a
aplicação da causalidade mesmo diante da perda do objeto por cumprimento de tutela em demandas de saúde
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. USO OFF LABEL. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada, determinando o fornecimento contínuo do medicamento Bevacizumabe, sob pena de multa diária, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. O óbito da autora, ocorrido no curso do processo, foi noticiado nos autos em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

Ainda que não haja parte vencedora, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à propositura da ação, nos termos do art. 85, §10, do CPC, com fundamento no princípio da causalidade.

A negativa administrativa injustificada ao fornecimento do medicamento prescrito foi a conduta que ensejou o ajuizamento da ação, impondo-se à operadora de saúde o ônus de suportar os encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O falecimento da parte autora no curso da ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do objeto, diante do caráter personalíssimo do direito à saúde; 2.
Mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, são devidos honorários advocatícios por quem deu causa à propositura da ação, com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §10, e 485, VI e IX. Lei 9.656/98. Lei 14.454/2022. RN nº 424/2017 da ANS.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800412-46.2024.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOUVE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONSIDERANDO-SE QUE ANTES DA CITAÇÃO A OPERADORA DE SAÚDE AUTORIZOU A GUIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR REQUERIDO PELA AUTORA. ART. 485, VI DO CPC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVE SER ARCADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Após a propositura da ação, o procedimento médico requerido foi autorizado antes da citação da parte ré, configurando a perda do interesse processual e a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

II –
À luz do princípio da causalidade, a chamada negativa branca por parte da operadora de saúde, acerca da autorização de procedimento médico que carecia de certa urgência justificou o ajuizamento da demanda, ensejando a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III – Recurso parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, mas atribuir ao apelante a condenação ao ônus sucumbencial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856396-98.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

Consequentemente, não prosperam as insurgências dos apelantes voltadas à exclusão da responsabilidade ou à ausência de nexo causal. A solidariedade federativa na tutela da saúde estende-se aos efeitos processuais da sucumbência, especialmente quando a judicialização decorre de uma deficiência global do sistema gerido de forma compartilhada. Assim, deve ser mantida a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Goianésia do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, restando apenas a análise do critério para sua justa quantificação.

Critério de Fixação dos Honorários Advocatícios – TEMA REPETITIVO 1313 do STJ
(Tese do Estado e do Município)

Superada a questão da responsabilidade e da causalidade, remanesce a insurgência dos apelantes quanto ao critério adotado pelo juízo de origem para a fixação da verba honorária sucumbencial. Na sentença de ID 34390392, o magistrado arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que fora estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com amparo na regra geral do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a fixação de honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde e o fornecimento de tratamentos médicos pela Fazenda Pública possui contornos específicos na jurisprudência pátria. Em tais casos, o proveito econômico obtido pela parte vencedora não se limita a valores monetários, possuindo natureza eminentemente existencial, o que torna sua mensuração objetiva extremamente complexa e, por vezes, inadequada para servir de base de cálculo exclusiva da verba sucumbencial.

Diante dessa particularidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Tema Repetitivo 1313 (REsp 2.169.102/AL),
consolidou o entendimento de que os honorários sucumbenciais em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC. A Corte Superior afastou expressamente a aplicação do critério de percentual sobre o valor da causa nessas hipóteses, visando evitar condenações desproporcionais ou irrisórias, conforme se extrai da tese firmada:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1313 (PRIMEIRA SEÇÃO) [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
]: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. —
Paradigma: REsp 2169102/AL

Nesse tocante, é a jurisprudência recente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, CPC. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por beneficiário da Defensoria Pública contra acórdão da Primeira Turma de Direito Público que, ao manter sentença de procedência em ação de obrigação de fazer na área da saúde, confirmou honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Sustentada omissão quanto ao critério adequado de fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificada omissão relevante, pois o colegiado não enfrentou expressamente a aplicação do art. 85, § 8º, CPC em ações de saúde, conforme orientação vinculante do Tema 1313/STJ que determina a fixação dos honorários por equidade em tais demandas. 4. Demandas de saúde possuem natureza personalíssima, caráter continuado e incongruência entre valor da causa e expressão econômica real do litígio, legitimando o arbitramento equitativo. 5. Fixação equitativa dos honorários em R$ 3.000,00, observando proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros do § 2º do art. 85, CPC, mantendo-se os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para suprir a omissão e
fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00.

1. Em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, CPC e Tema 1313/STJ.

2. O valor da causa ou o proveito econômico não representam adequadamente a dimensão material da obrigação discutida em ações de saúde.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808351-44.2023.8.14.0005 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

Assim, a r. sentença recorrida merece
reforma parcial
para que o critério de fixação da verba honorária seja adequado ao precedente vinculante do STJ. Em atenção aos requisitos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, deve-se considerar o grau de zelo dos profissionais da Defensoria Pública do Estado, a importância da causa que envolve o direito à vida, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito.

Considerando que a demanda tramitou por período razoável, com a prolação de sentença após o cumprimento da liminar, e que a atuação do patrono foi diligente na defesa dos interesses da apelada, entendo que o arbitramento por equidade no valor fixo de

R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se justo e proporcional. Tal montante remunera dignamente o trabalho advocatício e guarda consonância com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Público em casos análogos, evitando o enriquecimento sem causa e preservando o equilíbrio das contas públicas.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação, dou provimento ao apelo do ESTADO DO PARÁ e dou parcial provimento

ao recurso do

MUNICÍPIO
, tão somente para reformar a r. sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em observância ao Tema 1313 do STJ, arbitro a verba honorária por apreciação equitativa no valor fixo de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada solidariamente pelo Estado do Pará e pelo Município de Goianésia do Pará
, mantendo-se a destinação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP). Nos demais termos, inclusive quanto à solidariedade e à aplicação do princípio da causalidade, mantenho a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/06/2026